Tribunal: TCU
Processo: 023.743/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7452/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.743/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aluizio Barbosa de Oliveira Neto (XXX.515.476-XX); Elioenay Moreira (XXX.234.256-XX); Gelka Arruda de Barros (XXX.983.486-XX); Josemar de Souza Moreira (XXX.906.976-XX); Ludimila de Miranda Rodrigues Silva (XXX.528.606-XX); Marcelo Pires de Oliveira (XXX.756.106-XX); Mardem Leandro Silva (XXX.503.406-XX); Marianna de Franco Gomes (XXX.419.366-XX); Mateus Coelho Silva (XXX.684.396-XX); Natalia Antunes (XXX.270.106-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.